Tribunal: TJDFT
Processo: 0702048-96.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. Reparação de danos materiais. PASEP. Gratuidade de justiça. Ato Ilícito. Saques indevidos. Atualização Irregular do Saldo. Ônus da prova. Parcial Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de revisão dos valores creditados na conta PASEP da autora.
II. Questão em discussão
2. Duas questões estão em discussão: (I) saber se a Apelante faz jus à gratuidade de justiça; e (II) apurar se houve má gestão do Banco do Brasil S.A. na aplicação dos juros e correção monetária aos saldos da conta individualizada PASEP da autora.
III. Razões de decidir
3. A pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc.
4. O Banco do Brasil S.A é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que discute eventual falha na administração da conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa (Tema 1.150 do STJ).
5. A relação existente entre o servidor público beneficiário do PASEP e o Banco do Brasil S.A, como administrador da conta individual do programa, não é de consumo, pois os sujeitos não se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor de serviços previsto nos arts. 2o e 3o do CDC.
6. Na espécie, a autora tinha a incumbência de comprovar o fato constitutivo do seu direito, ou seja, a má gestão do Banco do Brasil S.A. na aplicação dos juros e correção monetária aos saldos da conta individualizada PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu, pois sequer juntou aos autos planilha de cálculo do valor que entende ser devido.
7. Segundo as microfilmagens e os extratos da conta individual da parte autora há depósitos em seu favor, conforme as rubricas de crédito que fazem expressa menção à “distribuição de reservas”, aos “rendimentos” e à “atualização monetária”. Ainda, o extrato da conta vinculada ao fundo PASEP menciona o pagamento de rendimentos sob as rubricas “PGTO RENDIMENTO FOPAG” e “PGTO RENDIMENTO POUP”, o que sugere o lançamento de créditos na folha de pagamento e conta bancária pessoal da demandante. Não há, portanto, prova da prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil S.A na administração da conta PASEP da autora.
9. Em se tratando de remuneração dos saldos existentes em contas individuais do PASEP, não cabe ao Poder Judiciário substituir os índices legais de atualização para adequá-los aos pretendidos pelo beneficiário.
IV. Dispositivo e tese
5. Apelação parcialmente provida. Gratuidade de justiça concedida. Unânime.